Tribunal: TJMT
Processo: 1010097-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010097-64.2020.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE :- DR. CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR e MARCOS RODRIGUES CARDOSO
PACIENTE :- LEONARDO BIZ DOS SANTOS e OSANA DA SILVA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Atendendo a cota da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna (Id. 44472967), oficie-se ao juiz que prestou as informações para que as complemente, enviando cópias das decisões impugnadas pelos impetrantes, visto que não foram juntados pela defesa, que justificou não ter acesso aos autos em razão da pandemia causada pelo COVID-19.
Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça para a elaboração de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator